Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECUSA DO LOCADOR EM RECEBER O IMÓVEL. UNIFICAÇÃO DE SALAS LOCADAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DEPÓSITO DE CHAVES. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE INDENIZAÇÕES EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para admitir a consignação das chaves do imóvel locado em favor de empresa da qual era ex-sócio. O agravante alegou impossibilidade de devolução autônoma das salas 419 e 420, em razão de reformas que as unificaram a outras unidades. Em decisão monocrática, foi indeferido efeito suspensivo, o que ensejou a interposição de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a locadora pode recusar o recebimento das chaves sob o argumento de que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições existentes no início da locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consignação de chaves equivale à restituição do imóvel, extinguindo a locação e possibilitando a imissão do locador na posse, independentemente do estado em que se encontra.
4. O art. 23, III, da Lei no 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de devolver o imóvel no estado em que o recebeu; contudo, eventuais prejuízos devem ser discutidos em ação própria, não constituindo justa causa para recusar a entrega.
5. O art. 473 do Código Civil assegura a qualquer contratante a possibilidade de resilir o contrato, não sendo possível compelir a parte a manter vínculo que não deseja.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a recusa imotivada do locador não impede a extinção da locação, devendo indenizações ser discutidas em ação autônoma.
7. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno contra decisão que havia negado efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A consignação judicial de chaves encerra a relação locatícia e viabiliza a posse do locador, ainda que existam divergências sobre o estado do imóvel.
2. Eventuais danos ou modificações estruturais no imóvel devem ser objeto de ação própria, não justificando a recusa do recebimento das chaves.
3. Não se pode compelir as partes a manterem vínculo contratual quando uma delas não deseja permanecer na avença.